Tribunal: TJES
Processo: 5008081-35.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008081-35.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSIANE BENEVENUTO DE ASSIS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE COLATINA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008081-35.2025.8.08.0014
RECORRENTE:
ROSIANE BENEVENUTO DE ASSIS
RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE COLATINA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS C/C COBRANÇA DE FGTS. SERVIDORA MUNICIPAL CONTRATADA EM REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA NO PRINCÍPIO NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS. INAPLICABILIDADE DO ÓBICE À PRETENSÃO DE DEPÓSITO DE FGTS. DIREITO SOCIAL DE NATUREZA OBJETIVA. ART. 19-A DA LEI 8.036/90. TEMA 916 DO STF. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NÃO OBSTA O DIREITO AO FGTS QUANDO MANTIDO O DIREITO À REMUNERAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1. O Juízo de origem, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais, entendendo que a autora não poderia se beneficiar da própria torpeza ao requerer a declaração de nulidade do contrato administrativo para fins de percepção de FGTS, aplicando o princípio
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
.

2. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de contratos administrativos cumulada com cobrança de FGTS, sob o fundamento de que a parte autora, ao celebrar contratos temporários com a Administração, teria participado conscientemente de ato nulo, não podendo posteriormente pleitear sua nulidade para obter vantagem patrimonial.

3. A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se à possibilidade de reconhecimento do direito ao depósito de FGTS em favor de servidora contratada em regime de designação temporária, por sucessivos períodos, sob alegação de desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal.

4. A sentença recorrida assentou-se na premissa de que a autora teria participado conscientemente da contratação temporária, não podendo invocar a nulidade do vínculo para obter depósitos de FGTS, sob pena de violação ao princípio segundo o qual ninguém pode se beneficiar da própria torpeza.

5. Todavia, tal entendimento não se harmoniza com a orientação consolidada acerca da matéria. A nulidade da contratação temporária firmada em desconformidade com os requisitos constitucionais não afasta, por si só, o direito do trabalhador às parcelas de natureza contraprestacional decorrentes do labor efetivamente prestado, entre as quais se insere o depósito do FGTS.

6. O art. 19-A da Lei 8.036/90 dispõe expressamente que é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato seja declarado nulo nas hipóteses do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. Trata-se de norma cuja constitucionalidade foi reconhecida, firmando-se o entendimento de que, mesmo reconhecida a nulidade do vínculo, subsiste o direito ao FGTS como consequência do trabalho prestado.

7. O direito ao FGTS, nessa perspectiva, não decorre de benefício indevido ou vantagem ilícita, mas da própria prestação de serviços à Administração Pública, com recebimento de remuneração. A vedação ao enriquecimento sem causa da Administração impõe que, reconhecida a prestação laboral, sejam observadas as garantias mínimas asseguradas ao trabalhador, ainda que o vínculo seja reputado inválido.

8. A aplicação automática do princípio
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
, tal como realizada na sentença, acaba por transferir integralmente ao contratado os efeitos da irregularidade administrativa, desconsiderando que a contratação temporária é ato praticado pela própria Administração, a quem incumbe zelar pela observância dos pressupostos constitucionais.

9. Nos autos, restou incontroverso que a recorrente exerceu a função de técnico de enfermagem por diversos anos, mediante sucessivas contratações temporárias. A natureza essencial e permanente das atividades desempenhadas, conforme alegado na inicial e reiterado no recurso, revela indícios de desvirtuamento da excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal.

10. Reconhecida a nulidade da contratação temporária por afronta à exigência constitucional de concurso público, não se legitima a negativa do depósito de FGTS, desde que mantido o direito à remuneração, como no caso em análise. O pagamento do salário foi regularmente efetuado, inexistindo controvérsia quanto à efetiva prestação de serviços.

11. Assim, a improcedência fundada exclusivamente na vedação ao benefício da própria torpeza não se sustenta, devendo ser reformada a sentença para reconhecer o direito da recorrente ao depósito do FGTS referente aos períodos trabalhados, observada a prescrição quinquenal aplicável às demandas propostas em face da Fazenda Pública.

12. Quanto aos critérios de atualização, deve-se observar o regime jurídico aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública, nos termos da legislação vigente e da orientação consolidada, aplicando-se os consectários legais de forma adequada.

13. Por fim, quanto ao pedido de destaque de honorários contratuais, eventual cumprimento deverá observar os requisitos legais próprios, não sendo objeto de análise nesta fase recursal, limitada à apreciação da procedência ou não do direito material discutido.

14. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para
REFORMAR
a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade das contratações temporárias indicadas e condenando o Município ao pagamento dos depósitos de FGTS devidos à autora, observada a prescrição quinquenal e os consectários legais aplicáveis.

15. Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)